Tribunal: CARF
Processo: 18471.002356/2002-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002356/2002-77
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.075 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de abril de 2022
Recorrente
RENATO ARAGÃO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1997, 1998
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
SUPRIMENTO
DE
NUMERÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO NUMERÁRIO PELO SÓCIO
SUPRIDOR.
Os suprimentos de numerários atribuídos a sócios da pessoa jurídica, cujos
requisitos cumulativos e indissociáveis da efetividade da entrega e origem dos
recursos, não forem devidamente comprovados, com documentação hábil e
idônea, coincidente em datas e valores, devem ser tributados como receitas
omitidas da própria empresa. A demonstração da capacidade econômica ou
financeira do sócio em arcar com os suprimentos, mesmo contabilizados na
empresa suprida, não satisfaz a necessidade da comprovação da origem e
efetiva entrega dos valores, e não ilide a presunção de omissão de receita.
EXIGÊNCIAS REFLEXAS. CSLL, PIS e COFINS
Aos lançamentos decorrentes, PIS, COFINS e CSLL, por se tratarem de
exigência reflexa da principal, aplica-se a mesma decisão dada ao IRPJ

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli
Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente
convocado), Andrea Duek Simantob (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002356/2002-77
Fl. 1391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.075 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002356/2002-77

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado pelo Contribuinte RENATO
ARAGÃO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. (fls.1.280/1.287) contra o Acórdão no 105-
15.744, proferido pela Quinta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes em 25 de maio de
2006, pelo qual o Colegiado a quo deu parcial provimento ao recurso de ofício manejado pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ-I, e deu parcial
provimento ao recurso voluntário do Contribuinte, ao amparo do que dispunha o art. 10 do
Regimento Interno da CSRF aprovado pela Portaria MF no 55, de 1998. O acórdão recebeu a
seguinte ementa (e-fls. 1.248/
IRPJ - OMISSÃO DE RECEITAS - SUPRIMENTO DE NUMERÁRIOS -
Os suprimentos de numerários atribuídos a sócios da pessoa jurídica, cujos requisitos
cumulativos e indissociáveis da efetividade da entrega e origem dos recursos, não for
devidamente comprovada, com documentação hábil e idônea, coincidente em datas e
valores, devem ser tributadas como receitas omitidas da própria empresa. A
demonstração da capacidade econômica ou financeira do sócio em arcar com os
suprimentos, mesmo contabilizados na empresa suprida, em absoluto suprem a
necessidade da comprovação da origem e efetiva entrega dos valores, não ilidindo a
presunção de omissão de receita. A conta bancária de sócio não se presta a demonstrar a
origem dos recursos, necessário demonstrar origem externa em relação à empresa
suprida.
IRPJ - OMISSÃO DE RECEITAS - PASSIVO NÃO COMPROVADO – A
manutenção no passivo de obrigações cuja comprovação não foi demonstrada, constitui
omissão de receitas. Provado nos autos através de documentação parte do passivo tido
como omissão de receitas, afasta-se a presunção.
IRPJ/CSLL - OMISSÃO DE RECEITAS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Comprovada,
em parte, a origem dos créditos em depósitos descabe a acusação de omissão de receitas
em relação a essa parte.
LANÇAMENTOS DECORRENTES - CSLL, PIS E COFJNS – As exigências que
decorram diretamente da principal, devem ser ajustadas ao decidido em relação àquelas.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os Membros da Quinta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes,
Recurso de ofício: Por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso
para considerar devida a tributação quanto as omissões de receitas caracterizadas por
suprimento de numerários. Recurso voluntário: Por unanimidade de votos, DAR
provimento PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator.
O presente processo trata de autos de infração que exigem do Contribuinte IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS referentes aos anos-calendário 1997 e 1998, em razão da apuração das
seguintes infrações:
1. suprimento de numerário, caracterizado pela falta de comprovação da origem e
da entrega de quantias contabilizadas no livro Diário nos anos-calendário de 1997 e 1998
(enquadramento legal: artigos 195, inc. II, 197 e seu parágrafo único, 226 e 229 do Regulamento
do Imposto sobre a Renda aprovado pelo Decreto n° 1.041, de 11.01.1994 (RIR/1994); e art. 24
da Lei n° 9.249, de 1995);
Fl. 1392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.075 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002356/2002-77

2. passivo fictício não comprovado, caracterizado pela manutenção, no passivo,
nos mesmos anos-calendário, de obrigações não comprovadas cujos valores são de R$
43.584,30, R$ 45.537,74, R$ 200.000,00, R$ 85.836,29, R$ 686.262,26, R$ 60.000,00, R$
30.000,00, R$ 150.000,00 e R$ 166.000,00 (enq. legal: artigos 195, inc. II, 197 e seu parágrafo
único, 226 e 228 do RIR/1994; art. 24 da Lei n° 9.249, de 1995; e art 40 da Lei n° 9.430, de
1996); e
2.3. depósitos bancários não contabilizados, em razão da existência de quatro
depósitos bancários efetuados no ano-calendário de 1998 e não contabilizados, cujas
importâncias foram de R$ 47.678,53, R$ 20.000,00, R$ 40.000,00 e R$ 10.000,00 (enq. legal:
artigos 195, inc. II, 197 e seu parágrafo único, 226 e 229 do RIR/1994; art 24 da Lei n° 9.249, de
1995; e art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996).
Os autos de infração que exigem PIS (fis. 311/315), Cofins (fls. 316/320) e CSLL
(fls. 321/326) foram lavrados por mero reflexo do auto de infração que exige IRPJ. As infrações
relativas ao PIS foram enquadradas no art. 3o , alínea "b", da Lei Complementar n° 7, de 1970;
no art. 1 o , parágrafo único, da L. C. n° 17, de 1973; nos itens I e II da seção 1, alínea "b", do
capítulo 1 do título 5 do Regulamento do PIS/PASEP aprovado pela Portaria MF n° 142, de
1982; as infrações relativas à Cofins, nos artigos 1o e 2o da LC. n° 70, de 1991, e no art. 24, § 2o ,
da Lei n° 9.249, de 1995; e as infrações relativas à CSLL foram capituladas no art. 2° da Lei n°
7.689, de 1988, nos artigos 19 e 24 da Lei n° 9.249, de 1995, no art. 1o da Lei n° 9.316, de 1996,
e no art. 28 da Lei n° 9.430, de 1996.
Instaurado o litígio com a apresentação de impugnação, a Autoridade Julgadora de
1a instância deu-lhe parcial provimento, excluindo do crédito tributário total constituído, o valor
lançado a título de omissão de receitas por suprimento de numerário, parte do valor lançado a
título de passivo não comprovado, parte do valor lançado a titulo de depósitos bancários não
comprovados/escriturados. Em razão do montante exonerado, aquela autoridade recorreu de
ofício ao então Primeiro Conselho de Contribuintes (e-fls. 1.165/1.191).
O Contribuinte também interpôs recurso voluntário, subdividido em várias peças,
uma para cada tributo lançado, mas com o mesmo teor (e-fls. 1.209/1.238).
Ambos os recursos foram julgados pela então Quinta Câmara do Primeiro
Conselho de Contribuintes, em 25/06/2006, decidindo a turma, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso de ofício e restabelecer a exigência fundamentada em omissão de
receitas caracterizada por suprimento de numerários, bem como, também por unanimidade de
votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário do Contribuinte para afastar a tributação
sobre o valor de R$ 20.000,00, relativo a depósito bancário (e-fls. 1.248/1.273).
A PGFN foi pessoalmente intimada dessa decisão, em 28/06/2006, como
comprova o termo de ciência à e-fl. 1.274.
O Contribuinte foi cientificado da decisão, em 17/08/2006, na pessoa de seu
representante legal, como atesta a certidão à e-fl. 1.279 e, na mesma data, apresentou recurso
voluntário.
Na peça de defesa, no mérito, discorda do entendimento manifestado na decisão a
quo, no sentido de que a capacidade econômica do sócio não supre a necessidade de
Fl. 1393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.075 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002356/2002-77

comprovação da origem e efetividade da entrega de numerário à empresa (suprimento de
numerário). Afirma que, mediante prova documental, demonstrou cada origem e efetividade de
entrega dos recursos aportados, via bancária, por seu sócio. conforme documentos de fls.
783/880. Registra que a legislação e a jurisprudência “extravasaram” pois não exigem apenas do
contribuinte a prova da origem dos recursos mas também que um terceiro, no caso o sócio,
comprove a origem dos recursos seus, que foram aportados à pessoa jurídica, de forma que
deveria ser exigido o tributo da pessoa física do sócio e não da pessoa jurídica:
6.2.- Permissa vénia, são distintos os contribuintes, pessoas físicas e jurídicas. Se esta
atende às condições legais exigíveis, a arguição de origem de disponibilidades de sócio,
pessoa física, incumbe a este, não à pessoa jurídica de que seja sócio. E, acaso não
comprovada essa disponibilidade o tributo exigível será da pessoa física. Não, da
jurídica. Caso contrário estar-se-ia fiscalizando e autuando pessoas físicas em pessoas
jurídicas.
Prossegue com sua irresignação assentado que haveria uma “contradição factual”
na decisão recorrida que por um lado afirma que a conta bancária do sócio não é origem de
recurso do ponto de vista tributário, pois não representa o nascedouro de riqueza, mas um local
onde o depositante confiou à guarda de recursos obtidos em alguma atividade, tais como: venda
de bens, rendimentos de aplicações financeiras, salários, honorários, pro-labores, etc",
enquanto tal entendimento fundamenta-se na premissa de que os valores supridos pelos sócios,
com efetividade da entrega comprovada pela transferência bancária, tem origem justamente em
fonte de renda própria do sócio tais como: venda de bens, rendimentos de aplicações
financeiras, salários, honorários, pro-labores, etc. E conclui:
7.2.- Nesse sentido, por lapso, permissa vénia, o acórdão recorrido descaracteriza o
próprio fundamento da decisão ora recorrida.
Continua afirmando que ao propugnar pela fiscalização da pessoa física na
pessoa jurídica, como instrumento à manutenção da exação nessa última, permissa máxima
vénia, o acórdão ora recorrido contraria normas expressas no Código Tributário Nacional,
fazendo menção ao art. 97, 142 e 146, todos do CTN.
Conclui, em suas palavras:
9.- Permissa máxima vénia, os lapsos e extravasamentos interpretativos do acórdão
recorrido, ao modificarem o fundamento do lançamento original - não comprovação de origem
e efetividade de entrega de recursos - VIA CAIXA - à pessoa jurídica, exigência fiscal, quando
os recursos lhe foram aportados via bancária, conforme o ressaltou a decisão de primeira
instância;
9.2.- Transferindo tal fundamento para comprovação, pelo sócio, de origens de recursos
aportados à pessoa jurídica, embora se reconheça distintas origens de recursos em conta
bancária de sócio;
9.3.- Acrescidos ao lapso de não ter sido examinada a documentação comprobatória da
entrega dos recursos bancários - via bancária, por origens e coincidências de datas e valores,
documentos de fls. 783/880, (a exemplos, cheque n° 21, Unibanco; cheque n° 300034, conta
bancária n° 200141-1, citados às fls. 04 da decisão de primeira instância),
9.4.- Por lapso, eivam de contrariedades factuais e legais, antes demonstradas, do
acórdão recorrido.
Porquanto:
Fl. 1394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.075 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002356/2002-77

- Estabelece, na pessoa jurídica, nova definição de fato gerador tributário e
respectivo sujeito passivo: eventual omissão de renda da pessoa física será tributada na
pessoa jurídica de que é sócio;
- Altera o fundamento jurídico do lançamento, ao exigir de terceiro contribuinte,
pessoa física, e tributar na pessoa jurídica, valores daquele não exigidos;
- Extravasa a competência definida no Código Tributário Nacional, ao constituir
novo crédito tributário, de pessoa física na pessoa jurídica, sem atentar à efetiva verificação
do fato gerador, de privativa competência e responsabilidade da autoridade administrativa.
Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida, mediante a ratificação da decisão
de primeira instância na matéria recorrida, inclusive, quanto a seus efeitos reflexos relativos ao
PIS, à COFINS e à Contribuição Social s/ o Lucro Líquido.
Devidamente intimada, a Fazenda Nacional pugna pelo não provimento do
recurso.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1
Conhecimento
O recurso voluntário dirigido à Câmara Superior de Recursos Fiscais encontrava
previsão no antigo Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 55, de 16 de março de 1998, Anexo II:
Seção IV
Do Recurso Voluntário
Art. 10. O recurso voluntário à Câmara Superior de Recursos Fiscais, da decisão de
Câmara de Conselho de Contribuintes, que prover recurso de ofício, será apresentado na
repartição preparadora, no prazo de trinta dias, contado da ciência do acórdão, em
petição fundamentada dirigida ao Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Parágrafo único. Os Procuradores da Fazenda Nacional credenciados junto à Câmara
Superior de Recursos Fiscais serão intimados pessoalmente dos recursos voluntários
interpostos pelos sujeitos passivos para oferecerem contrarrazões, no prazo de trinta
dias.
Com a alteração do Regimento Interno dos Conselhos de Contribuintes e da
Câmara Superior de Recursos Fiscais promovida pela Portaria MF no 147, de 25 de junho de
2007, manteve-se a previsão de referido recurso, agora disposto no art. 18 do Regimento Interno
da CSRF:
Seção III
Do Recurso Voluntário
Fl. 1395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.075 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002356/2002-77

Art. 18. O recurso voluntário à Câmara Superior de Recursos Fiscais será apresentado
na unidade da administração tributária de jurisdição do sujeito passivo, no prazo de
trinta dias, contado da data da ciência do acórdão, em petição fundamentada dirigida ao
Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Parágrafo único. Os Procuradores da Fazenda Nacional credenciados na Câmara
Superior de Recursos Fiscais serão pessoalmente intimados dos recursos voluntários
interpostos pelos sujeitos passivos para oferecer contra-razões, no prazo de trinta dias.
Até a Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, o
Decreto no 70.235/72 também permitia a apresentação de recurso voluntário contra decisão que
desse provimento a recurso de ofício:
Art. 37. O julgamento nos Conselhos de Contribuintes far-se-á conforme dispuserem
seus regimentos internos.
[...]
§ 4o Das decisões de Câmara, de turma de Câmara ou de turma especial que der
provimento a recurso de ofício, caberá recurso voluntário, no prazo de trinta dias,
à Câmara Superior de Recursos Fiscais.
A competência era da CSRF, embora se tratasse de recurso voluntário. O prazo
era contado da ciência da decisão, nos termos do mesmo Decreto no 70.235/72:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
[...]
§ 2° Nos casos de provimento de recurso de ofício, ou de devolução do prazo para
impugnação do agravamento da exigência inicial, decorrente de decisão de primeira
instância, o prazo para interposição de recurso voluntário, ou para apresentação de
nova impugnação, começará a fluir, respectivamente: (Incluído pela Medida Provisória
no 367, de 1993)
a) a partir da ciência, pelo sujeito passivo, da decisão proferida no julgamento do
recurso de ofício; (Incluído pela Medida Provisória no 367, de 1993)
b) a partir da ciência da decisão de primeira instância. (Incluído pela Medida Provisória
no 367, de 1993)
O prazo para interposição desse recurso era de 30 (trinta) dias, como os demais
recursos voluntários. O art. 25, do Decreto no 70.235/72, reafirmava a competência da CSRF:
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete: (Vide Decreto no 2.562, de
1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide Medida
Provisória no 449, de 2008)
I - em primeira instância:
[...]
II - ao Primeiro, Segundo e Terceiro Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, em segunda instância, quanto aos processos referidos na alínea "b" do inciso I
do caput deste artigo. (Redação dada pela Medida Provisória no 232, de 2004)
Fl. 1396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.075 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002356/2002-77

§ 1° Os Conselhos de Contribuintes julgarão os recursos, de ofício e voluntário, de
decisão de primeira instância, observada a seguinte competência por matéria:
I - 1o Conselho de Contribuintes: Imposto sobre Renda e Proventos de qualquer
Natureza; Imposto sobre Lucro Líquido (ISLL); Contribuição sobre o Lucro Líquido;
Contribuições para o Programa de Integração Social (PIS), para o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), para o Fundo de Investimento
Social, (Finsocial) e para o financiamento da Seguridade Social (Cofins), instituídas,
respectivamente, pela Lei Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970, pela Lei
Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970, pelo Decreto-Lei no 1.940, de 25 de
maio de 1982, e pela Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991, com as
alterações posteriores; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 4o O recurso voluntário interposto de decisão das Câmaras dos Conselhos de
Contribuintes no julgamento de recurso de ofício será decidido pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais.
Aparentemente a previsão abaixo do art. 33, §1o do Decreto no 70.235/72 não foi
revogada com a Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, e só foi
alcançada pela Medida Provisória no 465/2009, convertida na Lei no 12.096/2009:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
§ 1o No caso de provimento a recurso de ofício, o prazo para interposição de
recurso voluntário começará a fluir da ciência, pelo sujeito passivo, da decisão
proferida no julgamento do recurso de ofício. (Redação dada pela Lei no 10.522, de
2002) (Revogado pela Medida Provisória no 465, de 2009) (Revogado pela Lei no
12.096, de 2009)
O já mencionado Regimento Interno da CSRF/2007, aprovado pela Portaria MF
no 147/2007, estipulava que:
Art. 8o Compete também à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas,
julgar recurso voluntário de decisão de Câmara que prover recurso de ofício.
Com a criação do atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF,
pela Portaria MF no 256, de 2009, e sua reestruturação promovida pela Portaria MF no 343, de
2015, o recurso voluntário do contribuinte à CSRF deixou de ter previsão. Com a extinção desta
possibilidade recursal, o primeiro Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, - aprovado Portaria MF no 256/2009, não contemplou regra de transição para os
recursos voluntários à CSRF pendentes de julgamento, mencionando apenas os recursos dos arts.
7o e 9o do referido no Regimento Interno da CSRF/2007:
CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
[...]
Art. 4° Os recursos com base no inciso I do art. 7° e do art. 9° do Regimento Interno
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 147, de 25 de
junho de 2007, interpostos em face de acórdãos proferidos nas sessões de julgamento
ocorridas em data anterior à vigência do Anexo II desta Portaria, serão processados de
acordo com o rito previsto nos arts. 15 e 16 e nos arts. 43 e 44 daquele Regimento.
Fl. 1397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.075 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002356/2002-77

E o inciso I do art. 7o e art. 9o, do Regimento Interno da CSRF/2007, assim
previam:
Art. 7o Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra:
I - decisão não-unânime de Câmara, quando for contrária à lei ou à evidência da prova;
[...]
Art. 9o Compete ao Pleno julgar recurso extraordinário de decisão de Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra Turma ou o Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais
Mas, a Portaria MF no 446/2009 alterou o art. 4o da Portaria no 256/2009,
incluindo a previsão para julgamento de recurso voluntário à CSRF contra acórdãos proferidos
nas sessões de julgamento ocorridas em data anterior à vigência do Anexo II do novo RICARF
(Portaria no 256/2009), com a observância do rito anterior:
Art. 1o O art. 4o da Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 4o Os recursos com base no inciso I do art. 7o, no art. 8o e no art. 9o do
Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 147, de 25 de junho de 2007, interpostos contra os acórdãos proferidos nas sessões de
julgamento ocorridas em data anterior à vigência do Anexo II desta Portaria, serão
processados de acordo com o rito previsto nos artigos 15 e 16, no art. 18 e nos artigos
43 e 44 daquele Regimento." (NR)
Muito embora a Portaria MF no 343, de 20151, tenha deixado de estipular regra de
transição para o referido recurso (art. 3o), no presente caso o recurso voluntário do Contribuinte
foi apresentado durante a vigência da Portaria MF no 55, de 16 de março de 1998, e mais
precisamente em 17/06/2006, encontrando-se pendente de solução e, nos termos do quanto até
aqui exposto, deve ser tratado na forma preconizada pelo art. 4o da Portaria no 256/2009, com a
alteração promovida pela Portaria MF no 446/2009.
Embora o endereçamento da petição de recurso voluntário seja feita ao Presidente
da CSRF, diversamente do recurso especial e do antigo recurso extraordinário, para os quais
havia previsão de admissibilidade na forma dos art. 15, 17, 43 e 44 do RICSRF, o regramento
anterior não cogitava de exame de admissibilidade para o recurso voluntário contra o provimento
de recurso de ofício, muito provavelmente porque não havia requisitos especiais de
admissibilidade para esta antiga modalidade recursal, de modo que seu rito deve se assemelhar
ao julgamento do recurso voluntário.
O presente recurso voluntário foi apresentado contra provimento de recurso de
ofício pelo Acórdão no 105-15.744, da Quinta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes
em sessão de 25 de maio de 2006, portanto, anteriormente à vigência da Portaria MF no 256/2009
(01/07/2009). O recurso foi interposto dentro do prazo de 30 (trinta) dias da ciência, pelo

1 Art. 3o Os recursos com base no inciso I do caput do art. 7o, no art. 8o e no art. 9o do Regimento Interno da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF), aprovado pela Portaria MF no 147, de 25 de junho de 2007, interpostos contra
os acórdãos proferidos nas sessões de julgamento ocorridas em data anterior à vigência do Anexo II da Portaria MF
no 256, de 22 de junho de 2009, serão processados de acordo com o rito previsto nos arts. 15 e 16, no art. 18 e nos
arts. 43 e 44 daquele Regimento.
Fl. 1398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.075 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002356/2002-77

Contribuinte, do Acórdão no 105-15.744 – ciência ocorrida em 17/08/2006, na pessoa de seu
representante legal, como atesta a certidão à e-fl. 1.279 com protocolo da peça de defesa na
mesma data. Não há previsão de exame de admissibilidade por Presidência de Câmara e compete
à CSRF decidi-lo.
Em razão do exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário do
contribuinte.

2
Mérito
No mérito, trata-se julgar o restabelecimento de parcela do crédito tributário
constituído nestes autos a título de omissão de receitas constatada a partir de suprimento de
numerário que havia sido exonerada pela Autoridade Julgadora de 1a instância.
De acordo com os autos o Contribuinte foi intimado a comprovar a origem dos
recursos e a efetividade da entrega dos seguintes valores ao caixa da empresa:
50.000,00 em 15/07/1997
70.000,00, em 31/07/1998
50.000,00 em 05/08/1997
100.000,00 em 04/09/1997
40.000,00 em 12/09/1997
44.000,00 em 25/09/1997
35.000,00 em 13/11/1997
35.000,00 em 15/12/1997
40.000,00 em 10/08/1997
Para comprovar os valores, a interessada teria apresentado extrato da conta
corrente bancária mantida pelo sócio Antonio Renato Aragão na mesma instituição bancária
(Unibanco), que acusaram cheques compensados ou sacados. A auditoria considerou que
referidos valores não foram comprovados pois não restou inequívoca a entrega dos numerários,
conforme Termo Final de Verificação da Escrita às fls. 260 e ss. Depreende-se do registro fiscal
que o sócio teria feito adiantamentos à empresa para produção do filme “O Noviço Rebelde” que
posteriormente, com a obtenção de recursos oriundos de incentivos fiscais (Lei de Incentivo à
Cultura), foram parcialmente ressarcidos ao sócio. Mas os valores acima relacionados teriam
ficado sem comprovação da origem e da efetividade da entrega.
Especificamente contra essa imputação o Contribuinte, em impugnação, alegou,
em síntese, que todos os suprimentos se encontravam comprovados pelos documentos de fls.
783/867.
Fl. 1399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.075 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002356/2002-77

A Autoridade Julgadora de 1a instância exonerou essa parte do lançamento. Em
extenso arrazoado o relator critica os dispositivos legais que autorizariam o lançamento, artigos
228 e 229, ambos do então RIR/94, aprovado pelo Decreto no 1.041/94., por entender que estes
não autorizariam o lançamento com base em omissão de receitas por suprimento de numerário.
Assim registrou o relator, em conclusão:

Fl. 1400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.075 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002356/2002-77

Diante dos valores exonerados a Autoridade Julgadora de 1a instância recorreu de
ofício de sua decisão que, junto com o recurso voluntário do Contribuinte, foi julgado pela
Quinta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes. No Acórdão no 105-15.744, o relator
manifestou-se contra a interpretação conferida pela Autoridade Julgadora de 1a instância à
legislação que alicerçou o lançamento a titulo de suprimento de numerário, sob as seguintes
justificativas:
Para iniciar nossa análise transcrevemos abaixo a legislação que ancora a presunção
legal.
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 Suprimentos de Caixa.
Art. 282. Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do contribuinte ou
qualquer outro elemento de prova, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com base no
valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios da
sociedade não anônima, titular da empresa individual, ou pelo acionista controlador da
companhia, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem
comprovadamente demonstradas (Decreto-lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 3 o , e
Decreto-lei n° 1.648, de 18 de dezembro de 1978, art. 1 o , inciso II).
Quanto aos suprimentos de numerários efetuados pelos sócios, a recorrente não fez a
prova que lhe cabia, procedentes, portanto as exigências a eles relativas.
Ao contrário da tese desenvolvida pelo acórdão recorrido, este conselho tem decidido à
exaustão que os suprimentos de numerários atribuídos a sócios da pessoa jurídica, cujos
requisitos cumulativos e indissociáveis da efetividade da entrega e origem dos recursos,
não for devidamente comprovada, com documentação hábil e idônea, coincidente em
datas e valores, devem ser tributadas como receitas omitidas da própria empresa. A
demonstração da capacidade econômica ou financeira do sócio em arcar com os
suprimentos, mesmo contabilizados na empresa suprida, em absoluto suprem a
necessidade da comprovação da origem e efetiva entrega dos valores, não ilidindo a
presunção de omissão de receita, conforme prescreve a legislação que fundamentou a
exigência.
A presunção legal é de que os recursos fornecidos ao caixa da empresa pelo sócio de
sociedade, assim entendido, recursos disponibilizados, quer em dinheiro para o caixa
físico, quer através de depósitos nas contas bancárias mantidas pela sociedade, quer
através de pagamentos de obrigações da empresa feitos pelos sócios, necessitam de
comprovação não só da entrega, ou seja da colocação à disposição da empresa dos
recursos como da origem externa à sociedade, sob pena de considera-los gerados
dentro da própria empresa.
Tal interpretação aplica-se obviamente aos sócios e administradores ou controlador da
companhia que têm a gestão da empresa e portanto podem deixar de escriturar receitas
da empresa e carrear os recursos para a pessoa física, retornando-os através de
suprimentos de caixa que ocorrem geralmente nos momentos de problemas de caixa da
empresa. Assim para afastar a presunção legal, repita-se há necessidade da prova da
origem dos recursos externa em relação à sociedade.
Analisando os autos verifico que na defesa, tanto na impugnação como no recurso a
empresa ora nenhum comprovou a ORIGEM dos recursos, provou tão somente a
Fl. 1401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.075 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002356/2002-77

efetividade da entrega. A conta bancária do sócio não é origem de recursos do ponto de
vista tributário, pois não representa o nascedouro de riqueza, mas um local onde o
depositante confiou a guarda de recursos obtidos em alguma atividade, tais como: venda
de bens, rendimento de aplicações financeiras, salários, honorários, prolabores, etc.
E nem se diga que tal comprovação da origem e efetiva entrega, não fora solicitada, pois
consta explicitamente do Termo de Intimação de folhas 206/209.
Nessa mesma linha de raciocínio, estão os acórdãos 103-21.321, 104-02.967 e 103-
4.861, do 1 o CC e CSRF 01-0.220/82, bem como a decisão Judicial contida no
Acórdão da Apelação Cível 46.818, TRF 5a T.
Assim não comprovada a origem dos recursos voto no sentido de DAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE OFÍCIO, mantendo a autuação em relação ao presente item, decisão
aplicável também aos processos decorrentes, PIS, COFINS e CSL, em virtude da íntima
relação de causa e efeito que os une.
De outro giro, o Contribuinte, em seu recurso voluntário à CSRF, defende que a
interpretação conferida pelo acórdão recorrido teria extrapolado a jurisprudência e o que diz o
próprio comando legal; que a decisão exige não apenas que o Contribuinte comprove a origem e
a efetividade da entrega do numerário, mas que o terceiro, seu sócio, que não foi objeto de
fiscalização pela autoridade autuante, também comprove a origem de recursos seus; que seria
afirmar que os recursos do sócio não serviriam como prova da origem dos recursos que lhe
foram fornecidos justamente pelo sócio e que haveria contradição com as previsões do próprio
Código Tributário Nacional. Por fim, que a prova que lhe competia fazer foi feita, ou seja, a de
que os recursos entraram em seu caixa, mediante a transferência de numerário da conta corrente
do sócio para a conta da empresa autuada, por meio de cheques compensados ou sacados. Assim,
tendo comprovado a origem dos recursos – recursos financeiros de seu sócio — bem como a
movimentação financeira coincidente com os registros contábeis, não haveria omissão de
receitas.
Na verdade, a jurisprudência sobre o tema, no âmbito deste órgão julgador,
solidificou-se no sentido de que é necessário que o sujeito passivo comprove, cumulativamente,
a origem dos valores supridos e a efetividade da entrega desses valores à sociedade. As duas
condições, portanto, devem ocorrer de forma concomitante para o fim de afastar a presunção
erigida pelo legislador tributário. Ademais, consolidou-se, também, o entendimento de que,
tendo em conta que o intuito da norma é coibir a prática de omissão de receitas pela pessoa
jurídica, ainda que o supridor seja sócio, pessoa física ou jurídica, é necessário que reste
comprovado que os recursos supridos pelo sócio tenham sido auferidos por este de forma
absolutamente desvinculada dos recursos auferidos pela pessoa jurídica. E essa prova deve ser
inequívoca. O sujeito passivo deve comprovar que o sócio possuía patrimônio pessoal suficiente
e disponível – líquido – para emprestar recursos à sociedade, de forma a vincular cada ingresso
de recurso com a respectiva saída do recurso do patrimônio pessoal do sócio.
Volta-se a dizer: como o intuito da norma é coibir a prática de omissão de
receitas, não basta que o supridor apresente extrato bancário que demonstre a saída dos valores
de suas contas correntes bancárias pessoais, porque esses valores poderiam ser justamente
aqueles com origem em receita omitida da empresa e depositados nas contas pessoais do sócio
que, posteriormente, os retorna à empresa por meio de transferências bancárias a título de
empréstimo. Ou seja, o patrimônio que circulou sempre foi da pessoa jurídica.
Fl. 1402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.075 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002356/2002-77

Esta 1a Turma da CSRF pronunciou-se, muito recentemente, sobre lançamento a
título de omissão de receitas constatada a partir de suprimento de numerário em situação fática
muito similar a aqui tratada e referendou a interpretação conferida pelo relator do acórdão ora
recorrido. A ementa do Acórdão no 9101-005.2132, julgado à unanimidade, não deixa margem
para qualquer dúvida acerca da correta interpretação: é imprescindível a comprovação da origem
dos recursos e da efetividade da entrega do numerário, não bastando que seja demonstrada a
capacidade financeira do sócio:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO. COMPROVAÇÃO
DA ORIGEM DO NUMERÁRIO PELO SÓCIO SUPRIDOR.
Os suprimentos de numerários atribuídos a sócios da pessoa jurídica, cujos requisitos
cumulativos e indissociáveis da efetividade da entrega e origem dos recursos, não forem
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea, coincidente em datas e
valores, devem ser tributados como receitas omitidas da própria empresa. A
demonstração da capacidade econômica ou financeira do sócio em arcar com os
suprimentos, mesmo contabilizados na empresa suprida, não satisfaz a necessidade da
comprovação da origem e efetiva entrega dos valores, e não ilide a presunção de
omissão de receita.
No voto proferido no referido julgado a Relatora, Conselheira Edeli Pereira Bessa,
[...]
O voto condutor do acórdão recorrido se pauta no que decidido no Acórdão no
CSRF/01-05.231, do qual se extrai o seguinte trecho, mais esclarecedor de suas
conclusões:
Mais uma vez reafirma-se a conta bancária em nome do sócio não comprova a origem
dos recursos, pois o banco apenas os guarda em nome do depositante, a origem deve
ser comprovada com rendimentos, venda de bens, empréstimos, obtidos pela pessoa
física supridora.
Significa dizer que não basta o sócio da pessoa jurídica demonstrar que dispunha de
recursos em sua conta bancária para arcar com as transferências questionadas. Exige-se
a prova da origem dos recursos mantidos em tal conta bancária. Daí a divergência em
face do paradigma no 105-13.383, que admitiu provada a origem no seguinte cenário:
- a recorrente comprovou a efetiva entrega do numerário, mediante apresentação de
cópia do cheque depositado em sua conta bancária onde consta à compensação do
referido cheque, bem como dos respectivos lançamentos contábeis;

2 Julgado em 10/11/2020

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Viviane Vidal
Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis
Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).

Fl. 1403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.075 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002356/2002-77

- a recorrente, igualmente, comprovou a origem dos recursos, os quais provieram da
conta bancária do Sr. José Edinésio de Paula; e, por último;
- o depósito foi efetuado na conta da Recorrente em 24.05.85 e a saída da conta
bancária do mesmo valor de CZ$ 110.000,00 saiu da conta do referido sócio na mesma
data bancária onde consta à compensação do referido cheque, bem como dos
respectivos lançamentos contábeis;
No presente caso, a autoridade julgadora de 1a instância observou que a documentação
anexada à impugnação (fls. 256/267), comprova tão-somente a transferência de
numerário da conta corrente do sócio para a conta da empresa autuada, além dos
registros contábeis das operações. E esta prova era insuficiente porque a origem
propriamente dita do numerário disponível na conta corrente do sócio não foi
comprovada, não sendo possível verificar se os recursos são provenientes dos
rendimentos tributáveis, isentos ou de tributação exclusiva auferidos durante o ano de
2002, ou do patrimônio declarado, lembrando que na Declaração de Bens e Direitos do
sócio (fl. 245) não há saldo de aplicação financeira em 31/12/2001.
Diante deste cenário, a Contribuinte provou em recurso voluntário que o sócio deixou
de consignar na Declaração de Bens e Direitos aplicações em Títulos de Renda Fixa que
representavam R$ 569.720,48 em 31/12/2001 e R$ 225.146,65 em 31/12/2002 (e-fls.
411/424), declinando em montante compatível com as transferências de R$ 80.000,00 e
R$ 100.000,00, ao longo do ano-calendário 2002.
Os extratos apresentados correspondem à conta no 0173/069448-9 junto ao Banco de
Crédito Nacional, a mesma indicada como origem das transferências bancárias
promovidas pelo sócio e consignadas no extrato da pessoa jurídica em 19/06/2002 e
02/07/2002 (e-fls. 292/303). Todavia, ao deixar de informar tais direitos na Declaração
de Bens e Direitos da pessoa física, o sócio deixa de correlaciona-los com os
rendimentos auferidos naquele ano-calendário, subsistindo a possibilidade de sua
origem ser receitas subtraídas da escrituração da pessoa jurídica.
Acrescente-se, ainda, que a Contribuinte, intimada, não prestou qualquer esclarecimento
ao Fisco, deixando para fazê-lo apenas em sede de recurso voluntário, em 13/03/2009,
quando há muito expirado o prazo decadencial para revisão dos rendimentos declarados
por seu sócio nos anos-calendário 2001 e 2002. Em tais circunstâncias, cumpria-lhe
provar não só que o sócio dispunha de valores acumulados em aplicações financeiras
não declaradas, mas também que estes direitos têm origem em rendimentos próprios,
sem qualquer vínculo com operações da pessoa jurídica, à semelhança de como
procedido em relação às justificativas admitidas em relação aos demais suprimentos,
assim acolhidas pela autoridade julgadora de 1a instância:
[...]
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
Aplicando esse mesmo entendimento ao presente caso, tem-se que os documentos
constantes das fls. 783/867, que a Recorrente considera como os elementos de prova da origem e
da efetividade da entrega do numerário do sócio à empresa tratam-se, invariavelmente, de copias
de cheques emitidos pelo sócio e nominais à empresa, extratos bancários da empresa em que são
registradas as compensações ou saques dos correspondentes cheques e lançamentos contábeis
demonstrando o ingresso dos mesmos valores no caixa da empresa a título de empréstimos do
sócio. Nada mais.
Diante desse cenário, sequer a capacidade econômica do sócio restou comprovada
no presente caso, pois não foram trazidos aos autos outros elementos que minimamente
Fl. 1404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.075 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002356/2002-77

poderiam constituir em indício de que o sócio auferiu rendimentos próprios, sem qualquer
vínculo com operações da pessoa jurídica, como por exemplo, cópias da Declaração de IRPF do
sócio constando em seu patrimônio a mesma conta corrente bancária da qual teriam saído os
recursos emprestados à sociedade, ou extratos de rendimentos de aplicações financeiras,
comprovantes de lucros distribuídos anteriormente pela pessoa jurídica, dentre outros que, repita-
se, demonstrariam que os recursos fornecidos pelo sócio à sociedade não tem origem em receita
omitida da empresa, como muito bem ponderou o relator da decisão recorrida, na seguinte
passagem do voto:
Tal interpretação aplica-se obviamente aos sócios e administradores ou controlador da
companhia que têm a gestão da empresa e portanto podem deixar de escriturar receitas
da empresa e carrear os recursos para a pessoa física, retornando-os através de
suprimentos de caixa que ocorrem geralmente nos momentos de problemas de caixa da
empresa. Assim para afastar a presunção legal, repita-se há necessidade da prova da
origem dos recursos externa em relação à sociedade.
Concluindo, não se pode deixar de invocar o enunciado da Súmula CARF no 95,
publicada em 09/12/2013 que, nos termos da Portaria MF no 277, de 07/06/2018, vincula os
julgadores deste CARF à sua observacncia:
Súmula CARF no 95:
A presunção de omissão de receitas caracterizada pelo fornecimento de recursos de
caixa à sociedade por administradores, sócios de sociedades de pessoas, ou pelo
administrador da companhia, somente é elidida com a demonstração cumulativa da
origem e da efetividade da entrega dos recursos. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em razão da ausência de prova da origem dos recursos do sócio entregues à
empresa, deve ser mantida a exigência com base em suprimento de numerário.
Aos lançamentos decorrentes, PIS, COFINS e CSLL, por se tratarem de exigência
reflexa da principal, aplica-se a mesma decisão dada ao IRPJ
Diante do exposto, o presente voto é no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 1405
DF CARF MF
Documento nato-digital